Tribunal: TJSP
Processo: 2078055-96.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Tutela de Urgência – Presença dos requisitos legais em relação à beneficiária, que está em tratamento médico – Prorrogação excepcional da vigência do plano usufruído em conformidade com o art. 30 da Lei n. 9.656/98 – Julgado do STJ - Recurso desprovido.